Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-85.2020.8.26.0004
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Endividamento e dificuldades econômicas que não se confundem com a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade. Súmula 481 do STJ. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Multa prevista

Ementa:
Agravo Interno. Decisão monocrática em apelação que indefere o benefício da gratuidade judiciária com determinação de recolhimento do preparo. Endividamento e dificuldades econômicas que não se confundem com a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade. Súmula 481 do STJ. Agravo interno que não traz qualquer elemento a desautorizar a decisão proferida. Multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC aplicada. Revisão da decisão neste ponto por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, II, do CPC (art. 543-C § 7.o, II do CPC/1973). Supressão da multa que se impõe, como "in casu", nas hipóteses em que o agravo interno se faz necessário para acesso recursal à Terceira Instância (tese fixada em Recurso Especial Repetitivo n.o 1198108/RJ). No mais, mantido na íntegra o acórdão no que concerne ao não merecimento da gratuidade de justiça. RECURSO DESPROVIDO com exclusão da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.